Tribunal: TJPA
Processo: 0818403-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818403-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO PARA EXECUÇÃO DE MULTA DO TCE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por ex-gestor municipal em face de acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará. O embargante alega omissão no acórdão quanto à ilegitimidade ativa do Estado para promover a execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise da alegada ilegitimidade ativa do Estado do Pará para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada não apresenta omissão, pois a matéria relativa à ilegitimidade ativa do Estado não foi apreciada pela instância de origem, sendo incabível sua análise inaugural pelo Tribunal, ainda que se trate de questão de ordem pública.

4.

A apreciação de matéria não enfrentada pelo juízo de primeiro grau viola o princípio do duplo grau de jurisdição e configura indevida supressão de instância.

5.

A jurisprudência dominante veda a análise em sede recursal de questões não submetidas previamente ao juízo a quo, mesmo quando se trate de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível o exame, em sede de agravo de instrumento ou embargos de declaração, de matéria de ordem pública não analisada na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2.

A inexistência de manifestação expressa sobre ponto não submetido ao primeiro grau não configura omissão suprível por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1204835-90.2023.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 09.05.2024; TJ-DF, AI nº 0731031-93.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 31.05.2022; TJ-DF, EDcl nº 0725695-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 17.06.2020.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos
oposto por
Geraldo Fernandes de Oliveira

em face do V. Acórdão
ID 27304745 - Pág. 1/9
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ora embargante

em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
Estado do Pará
em desfavor do recorrente
,
rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo embargante
.

Nas razões recursais (ID 27587293 - Pág. 1/15
)
, arguiu o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão recorrido no que concerne a alegação de ilegitimidade ativa do Estado do Pará para executar uma decisão decorrente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que determina o pagamento de multa em face de um ex-gestor municipal.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, com a modificação do acórdão recorrido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento dos embargos opostos por
Geraldo Fernandes de Oliveira
(ID 27844667 - Pág. 1/10).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que sejam conferidos efeitos modificativos ao

V. Acórdão
ID 27304745 - Pág. 1/9
,
sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada, visto que a alegação de
ilegitimidade ativa do Estado do Pará para executar uma decisão decorrente do Tribunal de Contas do Estado do Pará
não foi analisada pela autoridade de 1º grau, sendo vedada a análise inaugural em sede de agravo de instrumento de matéria não equacionada pelo julgador
a quo
, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - NECESSIDADE. -
A ilegitimidade passiva é questão de ordem pública, a qual não se sujeita à preclusão - É vedada a análise inaugural em sede de agravo de instrumento de matéria não equacionada pelo julgador a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1204835-90.2023 .8.13.0000 1.0000 .23.120482-7/001, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/05/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (TJ-DF 07256957920198070000 DF 0725695-79.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/06/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 01/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, motivo pelo qual, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 02 de outubro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/10/2025